Tribunal: TJSP
Processo: 2278866-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS – VÍCIO INEXISTENTE – JULGADOR NÃO OBRIGADO A MENCIONAR TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS PELAS PARTES, SENDO SUFICIENTE APENAS DECLINAR AS RAZÕES PELAS QUAIS CHEGOU À CONCLUSÃO APRESENTADA NO JULGAMENTO – AUSÉNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2278866-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados BENEDITA
PAES PERON, ODETE, NELSON PUCCINELLI JUNIOR, CLAUDIO PERON,
MIGUEL ZAMORA NETO, OLINDA BARBOSA NOGUEIRA, ANTONIO
ANDRADE SANTOS, TEREZINHA DE JESUS ANDRIES BARBOSA, NELI
PERON ANTUNES, WILSON PERON, ALÍCIO ANDRIES, LOURDES
NIQUERITO NUNES, SONIA FERRARI PERON, ARMANDO OLIVEIRA
LIMA, JALOUSIE BERTOLACCINI GUAZZELLI PONTES, RUTH BARBOZA
DE CAMARGO, JOSE RUBENS DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA,
NELSON CHIARDELLI, LUIZ ANDRIES, MARIA RONDELLO TREVISAN,
LUIZ
NIQUERITO,
CARLOS
ANTONIO
HANNICKEL,
DILMEIRE
BERTOLACCINI GUAZZELLI, CELINA REIGADO COSTA DE OLIVEIRA
PERON, NORMA ANTUNES CAVALHEIRO, OLEGARIO FRANCISCO
SOUZA, MARIA BERTOLUCI DE MORAES, ODETE CAVALHEIRO, JOSÉ
JOAQUIM MAGALHÃES FILHO, TEREZA MARTINS CIETTO, WILSON
ALBERTO TEIXEIRA CARVALHO, MARISA TERSE PUCCINELLI, EDNO
CAVALHEIRO, MARIA JOSÉ TODESCO FERRAZ PEDRAZZI, NILZA MARIA
GRAZIANO PUCCINELLI, FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA, ILDA
RONDELLO RODRIGUES, ZENAIDE NASTRI DE OLIVEIRA, EDNA DE
ANDRADE
AMORIM,
HENRIQUE
CHIARDELLI,
ELZA
RONDELLO
MINETO, ROQUE BARBOSA LIMA, WILSON ANDRADE SANTOS, VERA
LÚCIA MESSIAS PERON, CELSO AUGUSTO NADALINI SIMONETI, MARIA
IGNES GROSSO ANDRADE, JESUS BENEDITO MIRANDA, WILMA MARIA
LIMA, JANDYRA NICOLAU DE OLIVEIRA, MILTON LEME DE CAMARGO
FILHO, NILSON MARTINS DOMENES, ADILSON PEDRAZZI, OLGA
APARECIDA NIQUERITO DIAS, EUGENIA MENCARELLI DE BARROS,
GLÓRIA
MARIA
BERTOLUCI
DE
MORAES,
THEREZA
OLIVEIRA
CARVALHO,
DIRCEU
ANTONIO
SCHIMIDT,
DIRCE
SCHIMIDT,
ALEXANDRE SEWAYBRICKER, OSCARLINA JACOMELLI RODRIGUES,
ISABEL HEBLING CHIARDELLI, MARIA HELENA BISCARO DOS SANTOS,
MARIA MERCÚRIO RODRIGUES, DIRCE PERICO PERON, SÉRGIO
RODRIGUES DEVITO, BENEDICTO RAYMUNDO, ANDRÉIA APARECIDA
FABRICIO
DE
SOUZA,
ESLEIBE
GHION,
ARMELINDA
RAMIRES
PEDRAZZI, IVANI ORSINI, ANTONIA BERNAL CAVALHEIRO, GIOCONDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278866-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16648/lmi
2
GLÓRIA GOMES DE MOURA, NATÁLIA DOMENES MARTINS, ONÉSIO
ANTONIO VIEIRA, JOSÉ DE SOUZA, MARIA APARECIDA SILVA, MARIA
VALÉRIA SOUZA, NELSON BARBOSA, VERA LUCIA SILVA, ANTONIO
TADEU DE SOUZA, MAURO RODRIGUES, JOSÉ LUIS ROSSI, EDSON
ANDRADE SANTOS, ELISA NASCIMENTO DE MORAES, HOMERO
BERTOLUCI DE MORAES, JOSEFA DE MACEDO ANDRIES, HELENICE
SILVA CASSAR, LEDA CHIARDELLI HARO, NEIDE DE MORAES
SIMONETI, TEREZA CODRISCTCH ORSINI, AMAURY CHIARDELLI,
WALDELICIA
FERREIRA
LIMA,
NANCY
MARTINI
ATHAYDE,
LEOPOLDINA PFISTER, FAUSTO MINETO, DORA USSEGLIO ANDRADE
SANTOS, OTACILIO ANDRIES JUNIOR, DULJARA FERNANDES DE
OLIVEIRA, JOSÉ ATHAYDE, NEIDE ORSINI D AURIZIO, TERCÍLIA MONTE
DOS
SANTOS,
SIRLENE
APARECIDA
DE
MORAES,
DALILA
BERTOLACCINI GUAZZALLI, THEREZA BULHA ALBERTINI, EDVINO D
AURIZIO, AUCIDES APPARCIDA HANNICKEL, VERA LÚCIA MONTEIRO
LOPES NIQUERITO, MARIA LUCIA DOS SANTOS DEVITO, CLOVIS
BERTOLUCI DE MORAES, ERCIO HERNANDES, ROBERTO MARTINS
DOMENES, NILSA CAVALHEIRO, IDE GRACIA GONZALEZ GUAZZELLI,
IGNEZ AMÉLIA DE MORAES GHION, NEIDE APARECIDA SENNE DE
MORAES, EUSTÁQUIO CIETTO, MARIA MAGDALENA PUCCINELI,
CATARINA DA SILVA MELO, ROSA LÚCIA FABRICIO MIRANDA, JOSEFA
MARIA FABRICIO HERNANDES, BENEDITA NUNES FERNANDES, MARIA
TEREZA VIEIRA RODRIGUES, SÉRGIO NIQUERITO, ODETTE GUIMARÃES
MAGALHÃES, SONIA MARIA MARTINS DE MELO, MARIA ELEUSA PERSE
PERON,
ANA
RODRIGUES
NIQUERITO,
MARIA
CECÍLIA
MION
CHIARDELLI,
IRINEU
BENEDITO
NUNES,
CARLOS
ALBERTO
HANNICKEL, WALDERMAR TREVISAN, WANDERLEY BERTOLACCINI
GUAZZELLI, DOROTI DE BARROS GOES, MARIA DE LOURDES DIAS
PERES, MARIA AMÉLIA DOS REIS SCHIMIDT, ODILON GOES, AIRTON
JOSÉ ALVARENGA DA SILVA, CELIO ROBERTO PFISTER, LINDOMAR
SEWAYBRICKER, VERA LUCIA PUCCINELLI DA SILVA, DIRCEU PERON,
WALDECI TEIXEIRA PEREIRA, LYSEN IONE MARTINI ANDRIES,
ANTONIO CARLOS VITORINO DIAS, LÚCIA LIMODRE FABRICIO, MARIA
LÚCIA PUCCINELLI LOPES, SÉRGIO BERTOLUCI DE MORAES, CLAUDIO
MAURICIO CASSAR, DJALMA CLARIM PEREIRA, CELIA APARECIDA
ROSA PFISTER, CELSO HARO MANZANO, TADEU VIEIRA RODRIGUES,
CELSO PUCCINELLI, ANTONIO CARLOS GOMES, NELSON AMORIM,
MARIA JOSE DO CARMO SOUZA, IRINEU PERON, JOSÉ AFONSO
PEDRAZZI, ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA, RICARDO TADEU
CARVALHO, ROMILDA SOAVE ANDRADE, TEREZINHA ANDRADE
ZAMORA, CONCEIÇÃO MARIA MARTINS DE MELO, HÉLIO PERON,
REYNADO BARBOSA LIMA, MARCIO ALEXANDRE MARTINS DE MELO,
DAYSE SCHIMIDT ALVARENGA DA SILVA, NORMA CAVALHEIRO,
ROBERTO BARBOZA LIMA, WILSON MARTINS DE MELO, EDISON
CAVALHEIRO, ALEXANDRE VIEIRA RODRIGUES, ADRIANA EGIDIO DOS
SANTOS, ANDRÉ LUIS VIEIRA, RICHARD VIEIRA RODRIGUES, ANA
PAULA VIEIRA RODRIGUES, LUCIO FLÁVIO DA SILVA SANTOS,
MARLENE RAYMUNDO NUNES SOARES, BENEDITO NUNES SOARES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278866-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16648/lmi
3
MARLI RAYMUNDO DE CAMPOS, ADIRSON LEITE DE CAMPOS, MARIA
TEREZA DIA MONTEIRO, DENISE ANDRIES GUILHERME OLIVEIRA,
ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA, DERCILIA ADELIA ANDRIES CRES,
FERNANDO CALDAS CRES, DILSON ANDRIES, BERNARDETE ALMEIDA
DE MENESES, DEISE ANDRIES CAZELATO, EDSON CAZELATO, OTACILIO
ANDRIES NETO, JOÃO LUIZ ANDRIES e VÂNIA ANDRIES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278866-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16648/lmi
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2278866-43.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADOS: BENEDITA PAES PERON e outros
VOTO no 16648/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS
VÍCIO INEXISTENTE
JULGADOR NÃO
OBRIGADO
A
MENCIONAR
TODOS
OS
DISPOSITIVOS INVOCADOS PELAS PARTES, SENDO
SUFICIENTE APENAS DECLINAR AS RAZÕES PELAS
QUAIS CHEGOU À CONCLUSÃO APRESENTADA NO
JULGAMENTO AUSÉNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO
1.022 DO CPC - REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A em face do venerando acórdão de fls. 4572/4582 que deu
parcial provimento ao agravo por ele interposto contra a r. decisão que, na ação de cobrança
de diferenças de correção monetária de depósito judicial, acolheu em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença para homologar os cálculos periciais, uma vez que verificado
excesso nos cálculos iniciais da parte exequente, determinando-se a intimação do executado
para o pagamento dos valores de R$2.440.464,34 e R$331.792,57, corrigidos
monetariamente desde 2017 e acrescidos de juros moratórios mensais desde a citação, assim
como a intimação dos exequentes para o pagamento do valor de R$239,672,41, corrigidos
desde março de 2017 e acrescido de juros moratórios mensais desde a citação.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão,
alegando a existência de supostas omissões sobre questões relevantes.
Intimado a se manifestar, nos termos do artigo 1.023, § 2o,
do CPC, assim o fez a parte embargada a fls. 21/24.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278866-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16648/lmi
5
É o relatório.
O v. acórdão deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo embargante, apenas para determinar a incidência dos juros
moratórios sobre a condenação do executado ao pagamento do valor referente aos
honorários advocatícios a partir da citação para a fase executiva.
Em síntese, sustenta o embargante que a v. decisão é omissa
quanto ao disposto nos artigos 479, 489, § 1o, inciso II, § 3o, 494, inciso I, 502, 503, 504,
inciso II, 507 e 510, todos do Código de Processo Civil, artigo 4o do Decreto 22.626, de
1993, assim como quanto à cobrança de juros sobre juros em relação à diferença não
alcançada pelo depósito realizado pelo executado e à vedação ao anatocismo nos débitos
judiciais.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a
mencionar todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente apenas
declinar as razões pelas quais chegou à conclusão apresentada no julgamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278866-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16648/lmi
6
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator